Tribunal: TJBA
Processo: 8002590-41.2024.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002590-41.2024.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MIRIAN NERY DE JESUS

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA, FELICIANO LYRA MOURA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS VIA TED. CONFIGURAÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. COMPENSAÇÃO A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A. contra acórdão que declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado, condenou as instituições financeiras à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário da autora e ao pagamento de indenização por danos morais, suscitando omissão quanto ao pedido de compensação do valor depositado via TED em conta registrada em nome da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, ao deixar de apreciar o pedido contraposto de compensação dos valores depositados via TED na conta bancária registrada em nome da parte autora, e se as demais insurgências do embargante configuram vícios sanáveis na via dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado incorreu em omissão ao não se pronunciar sobre o pedido contraposto do Embargante formulado em contestação, consistente na compensação do valor depositado via TED em conta registrada em nome da parte autora.

4. A declaração de inexistência do negócio jurídico e a condenação à restituição em dobro dos descontos efetuados no benefício previdenciário não impedem que, na fase de liquidação, seja apurado se a parte autora efetivamente recebeu e se beneficiou dos valores depositados, devendo, em caso positivo, tais montantes ser compensados para evitar enriquecimento sem causa, na forma do artigo 884 do Código Civil.

5. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade quanto às demais questões suscitadas (valor dos danos morais e forma de devolução), as quais foram expressamente apreciadas e fundamentadas no Acórdão embargado. A insurgência do embargante nestes pontos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de integração pela via dos aclaratórios.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame de matéria já decidida, quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1. A declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, por fraude ou vício de consentimento, não obsta a compensação dos valores efetivamente recebidos e utilizados pela parte autora a título do empréstimo declarado inexistente, quando comprovado o efetivo benefício econômico, a fim de se observar a vedação ao enriquecimento sem causa.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem ao reexame da prova quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 884; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 884, 1.022 e 1.025; STJ, Súmula 98; STJ, Súmula 479.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 8002590-41.2024.8.05.0199, em que figuram como
Embargante: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e como Embargada: MIRIAN NERY DE JESUS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

ALMIR PEREIRA DE JESUS

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)